Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734464-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Tendo em vista o documento de ID 51546139, expeça-se novo alvará, em substituição ao de ID 44747207. Após, intime-se a TERRACAP para se manifestar. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora